Tribunal: STJ
Processo: 1107146-11.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641797 - SP(2024/0175514-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HERMES MORETE
ADVOGADOS
: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. SEGURO-VIAGEM. CONTRATO SECURITÁRIO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS.
REVISÃO. SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o direito do agravante ao alegado reembolso de
despesas médicas e de transporte aéreo que deveriam ter sido assumidas pela
seguradora em razão de seguro-viagem, pretensão rejeitada em razão da
intepretação restritiva dada à apólice securitária, que não contemplava os
referidos gastos.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. As instâncias ordinárias partem de premissa acobertada pela jurisprudência
do STJ no sentido de que "O contrato de seguro deve ser interpretado de
forma restritiva a fim de se possibilitar o equilíbrio entre o risco assumido e a
garantia prestada" (
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.743.704/PR,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
, de modo que a reversão do
17/10/2025)
julgado quanto à ausência de cobertura das despesas assumidas pelo
agravante e sua inegável ciência dos termos ("No contrato expressamente
constou em vermelho [...] a restrição da cobertura [...]") demandaria reexame
do contexto fático-contratual, o que efetivamente esbarra, ao contrário do
insiste, no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a91559dd-06ec-46a1-8334-6c240dd7daa0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a91559dd-06ec-46a1-8334-6c240dd7daa0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641797 - SP(2024/0175514-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HERMES MORETE
ADVOGADOS
: ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. SEGURO-VIAGEM. CONTRATO SECURITÁRIO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS.
REVISÃO. SÚMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o direito do agravante ao alegado reembolso de
despesas médicas e de transporte aéreo que deveriam ter sido assumidas pela
seguradora em razão de seguro-viagem, pretensão rejeitada em razão da
intepretação restritiva dada à apólice securitária, que não contemplava os
referidos gastos.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. As instâncias ordinárias partem de premissa acobertada pela jurisprudência
do STJ no sentido de que "O contrato de seguro deve ser interpretado de
forma restritiva a fim de se possibilitar o equilíbrio entre o risco assumido e a
garantia prestada" (
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.743.704/PR,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
, de modo que a reversão do
17/10/2025)
julgado quanto à ausência de cobertura das despesas assumidas pelo
agravante e sua inegável ciência dos termos ("No contrato expressamente
constou em vermelho [...] a restrição da cobertura [...]") demandaria reexame
do contexto fático-contratual, o que efetivamente esbarra, ao contrário do
insiste, no óbice das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HERMES MORETE contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 531-535).
Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 369):

Indenização por dano material. Seguro-viagem. Autor
pretende a cobrança de valores despendidos em razão de
fretamento de avião e aumento do período de estada.
Negativa de cobertura da Ré embasada em cláusula
contratual de clara e fácil compreensão. Ausência de
abusividade nas estipulações contratuais. Contrato de
seguro que deve ter compreensão e interpretação restritas,
não se admitindo alargamento dos riscos, nem extensão dos
termos. Sentença de improcedência mantida. Verba
honorária majorada. Recurso não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 405-411).
A agravante reitera, nas razões do recurso interno, a alegação de afronta aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
No mérito em si, aduz a inaplicabilidade da
à hipótese dos
Súmula n. 7/STJ
autos, visto que (fl. 542):

O cerne da questão é puramente de Direito (qualificação
jurídica dos fatos): Definir se, à luz do
do CDC,
art. 47
uma cláusula de exclusão em contrato de adesão (seguro
viagem) pode prevalecer sobre a necessidade de cobertura
decorrente de risco contratado (doença em viagem), ou se
deve ser interpretada de maneira mais favorável ao
consumidor.
O STJ possui entendimento consolidado de que a
revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos
e delineados no acórdão recorrido não implica reexame de
fatos [...].

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

qual seja, o direito do agravante ao alegado reembolso de despesas médicas e de
transporte aéreo que arcou e entende que deveriam ter sido assumidas pela seguradora
em razão de ter firmado seguro-viagem.
E, a propósito, destacou a origem, corroborando os termos sentenciais, que
a exclusão da cobertura não representou abusividade, porquanto feito destaque na apólice
quanto à restrição securitária, não havendo espaço para interpretação extensiva do
alcance do seguro. Vejamos:

Em ação de indenização por dano material, argumenta o
Autor que firmou com a Ré seguro-viagem, sob no
1883887, com cobertura de despesas médicas e
hospitalares decorrentes de Covid-19, com previsão do
valor de dez mil dólares e prorrogação de estada até alta
hospitalar. Foi diagnosticado com Covid em 13.01.2022 e,
em razão de sua idade e quadro, foi transferido para a Ilha
de Hulhumale, acompanhado por médico, por inexistir no
momento voo fretado, foi transferido para o Hospital
Terciário. Diante da piora de seu quadro, foi transferido
para a mencionada ilha, em 15.01.2022, arcando com os
custos de U$ 10.650,02, e permaneceu internado até 19
daquele mês e ano. Contudo, a Ré se negou a ressarci-lo
dos valores despendidos. Requereu a procedência do
pedido, com a condenação a Ré ao pagamento de R$
63.791,97, carreando à Ré os ônus da sucumbência.
Assim apresentada a lide, é certo que se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor e a
invocação desse diploma legal se esteia na possibilidade de
autorizar a intervenção do Judiciário nos negócios
privados, para eliminar práticas ou cláusulas abusivas,
ilegalidades, que comprometeriam o equilíbrio contratual.
Todavia, é no exame do caso concreto, da relação
contratual e dos fatos, que se apurarão ou não ilicitudes a
merecer desconstituição.
No caso em exame, não se verifica das cláusulas indicadas
qualquer abusividade em suas estipulações, uma vez que
são claras e presume-se que o seu conteúdo foi lido pelo
Autor, ao formalizar a contratação do seguro-viagem.
No que concerne à negativa de cobertura securitária,
evidencia-se do processo que se encontram embasadas em
cláusulas contratuais redigidas, repita-se, de forma clara e
sem qualquer obscuridade, ao contrário do que sustenta o
Autor.
Nesse sentido, correta a r. sentença ao enunciar (págs.
):
304/305
"Cuida-se de ação com pedido de cobrança de
valores despendidos pelo autor em razão de
fretamento de avião e aumento do período de estada,
negando-se a seguradora a pagar sob a afirmativa
de se tratar de risco não coberto.
Incontroversa a existência de contrato de seguro-
viagem entre as partes, conforme documento de fls.
havendo cobertura para despesas médicas
9/10,
hospitalares
por
COVID
19
em
viagem
Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

internacional, hipótese dos autos, pois o autor foi
para as Ilhas Maldivas.
No contrato expressamente constou em vermelho, ou
seja, com nítido intuito que o aderente atenção desse
aos texto, a restrição da cobertura, a saber:
"Cobertura válida
para gastos com
exclusivamente
Despesas Médicas Hospitalares por COVID-19,
demais
cujo fato tenha
valores/despesas/coberturas
fundamento ou relação ao COVID-10, não terão
cobertura.", grifei.
Ciente estava o autor não ser irrestrita a cobertura
contratual nas hipóteses de Covid, havendo menção
quanto ao acesso das condições gerais do seguro
por meio de acesso ao "site". Assim, a afirmação
trazida em réplica não convence.
Somente há obrigação da seguradora em indenizar
pelo risco assumido, nos termos do previsto no
artigo 776 do Código Civil.
Desta forma, em que pese ter o autor despendido
valores quer com o fretamento de avião, quer por
prorrogar
sua
estada
no
estrangeiro,
em
decorrência do mal, qual seja, Covid-19, a cobertura
securitária era restrita, como transcrita, não fazendo
."
jus ao reembolso
[...]
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada
fundamentação jurídica à hipótese em exame, além de bem
avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria
desnecessária redundância, enquanto os demais argumentos
suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a
" (
relator Ministro
res in iudicium deducta
REsp n. 209.048/RJ,
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou
nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as
teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo
concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e
probatórios produzidos nos autos, que o decreto
condenatório está em conformidade com a evidência dos
autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a
consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários
ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.041.751/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
24/4/2023.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

Por seu turno, as instâncias ordinárias partem de premissa acobertada pela
jurisprudência do STJ quanto à inviabilidade de interpretação extensiva das cláusulas
securitárias:

O contrato de seguro deve ser interpretado de forma
restritiva a fim de se possibilitar o equilíbrio entre o risco
assumido e a garantia prestada.
(
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.743.704/PR,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
17/10/2025.

3. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na
hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura,
porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter
interpretação restritiva. Precedentes.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.104.851/SC,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
)
5/10/2023.

Com efeito, a reversão do julgado quanto à ausência de cobertura das
despesas assumidas pelo agravante demandaria reexame do contexto fático-contratual, o
que efetivamente esbarra no óbice das Súmulas n.
e
:
5/STJ
7/STJ

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
INVALIDEZ
DECORRENTE
DE
DOENÇA
OCUPACIONAL.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM
BASE NA ANÁLISE DO CONTRATO E DAS PROVAS,
AFASTOU O DEVER DE INDENIZAR. DEVER DE
INFORMAÇÃO
ATRIBUÍDO
À
ESTIPULANTE.
EXCLUSÃO
EXPRESSA
DE
DOENÇAS
PROFISSIONAIS. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ
FUNCIONAL
(IFPD)
E
LABORATIVA
(ILPD).
PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem - que concluiu pela legitimidade da recusa de
cobertura securitária, assentando que, em contratos de
seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as
cláusulas restritivas compete à estipulante, e que a apólice
expressamente excluía a cobertura para invalidez
decorrente de doença profissional, além de não prever
indenização para a modalidade de invalidez laborativa
(ILPD) que acomete o segurado - demandaria,
inevitavelmente, a interpretação de cláusulas contratuais e
o reexame de matéria fático-probatória, providências
vedadas no âmbito do recurso especial, a teor das Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.851.493/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
19/12/2025.

Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA
PROFISSIONAL COM ACIDENTE DE TRABALHO.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVALIDEZ
FUNCIONAL
TOTAL
POR
DOENÇA
NÃO
COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo,
diante da necessidade de interpretação restritiva das
cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença
profissional e acidente de trabalho, para recebimento de
indenização securitária, notadamente quando há exclusão
de cobertura da invalidez parcial por doença laboral (AgInt
no
Relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.903.050/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
22/5/2023)
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos e a análise das
cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto nos
enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.646.012/MS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
16/10/2024.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: eb9553d5-82e4-483d-8e93-e3b00555beb6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.641.797 / SP
Número Registro: 2024/0175514-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11071461120228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERMES MORETE
ADVOGADOS : ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HERMES MORETE
ADVOGADOS : ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - SP195877
IURIÊ CÁTIA PAES UROSAS GERMANO - SP343180
IAN KIKUCHI BERNSTEIN - SP427260
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADA
: MÁRCIA FERREIRA SCHLEIER - SP081301
TERMO
Documento eletrônico VDA55074059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 08592fa0-9dda-49b2-bfcd-82a902b581ca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 08592fa0-9dda-49b2-bfcd-82a902b581ca